Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737720-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNNY LOURENCO ALVES ROCHA AGRAVADO: JUVENAL DELFINO NERY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Johnny Lourenco Alves Rocha contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0709953-61.2017.8.07.0007 (2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF). A parte agravante interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (id 41435200). Assim, nego seguimento ao presente recurso em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (RITR, art. 18, II, art. 29, II e art. 31). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito